Tribunal: STF
Processo: AI 532510
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
cópia da procuração outorgada ao signatário das petições de RE e de
Agravo, de traslado imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do
 C. Pr. Civil, cabendo ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a
 formação e a completeza do traslado